Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-69.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600094-69.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600094-
69.2024.6.16.0076 (DRAP - 0600088-62.2024.6.16.0076), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Elisangela Barbosa Siqueira, julgando-a inapta para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, para o cargo de Vereadora, no Município de Califórnia sob o número 11520,
com a seguinte opção de nome: Elisangela Boiadeira, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE 23.609, em razão de encontrar-se inelegível no momento com fundamento no item
2, da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90, Lei da Ficha Limpa. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Elisangela Barbosa Siqueira para concorrer ao cargo de Vereadora, sob número
11520, pelo Progressistas, no Município de Califórnia. No caso em questão, verificou-se a presença
das causa de inelegibilidade em razão de extinção de punibilidade ocorrida em 24/06/20219 e que
se enquadra no previsto no item 2, da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90, Lei da Ficha
Limpa, que determina a inelegibilidade por oito anos após a data de extinta da punibilidade de
condenação por crimes cometidos contra o patrimônio público e privado) .RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA (RECORRENTE)
MARCELO VRENNA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067234
24/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.370

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600094-69.2024.6.16.0076 –
Califórnia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA
ADVOGADO: MARCELO VRENNA - OAB/SC43847
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA
CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 76ª
Zona Eleitoral de Marilândia do Sul/PR, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereadora, em razão da incidência de causa de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal, conforme o art. 1º, I,
"e", da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa).
1.2. O indeferimento baseou-se no fato de que não decorreu o prazo de a
contar da extinção da punibilidade, sendo aplicável o prazo de
inelegibilidade de oito anos, previsto na Lei Complementar nº 64/90.
1.3. A recorrente sustenta, entre outros argumentos, a preclusão para o
reconhecimento de inelegibilidade, por ausência de impugnação ao registro
dentro do prazo legal, além de mencionar a tramitação de Revisão
Criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da
punibilidade por indulto afeta os efeitos secundários da condenação
criminal, notadamente a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90.
2.2. Verifica-se também se houve preclusão para o reconhecimento da
inelegibilidade e o impacto da tramitação de Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1º, I, "e", da LC 64/90, a condenação criminal por
Num. 44067234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

crimes contra o patrimônio público ou privado acarreta inelegibilidade por
oito anos após o cumprimento da pena ou extinção da punibilidade.
3.2. A concessão de indulto, conforme entendimento consolidado pelo STJ
(Súmula 631), extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem
afetar os efeitos secundários, como a inelegibilidade.
3.3. O argumento de preclusão para o reconhecimento da inelegibilidade
não se aplica, uma vez que o juiz eleitoral pode reconhecer de ofício a
existência de causas de inelegibilidade, conforme a Súmula TSE nº 45.
3.4. A Revisão Criminal mencionada pela recorrente, ainda que em
tramitação, não suspende os efeitos da condenação, já que não houve
concessão de liminar ou efeito suspensivo.
3.5. Portanto, permanece a ausência de condição de elegibilidade da
recorrente, que impede a concessão de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Por tais razões, voto por conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A concessão de indulto não afeta os efeitos
secundários da condenação criminal, como a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, 'e', da LC 64/90, sendo possível o reconhecimento de ofício dessa
condição pelo juiz eleitoral, desde que resguardado o contraditório".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90,
art. 1º, I, "e"; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36; Súmula
TSE nº 45; Súmula STJ nº 631.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060130937, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: PSESS, 13/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISANGELA BARBOSA
SIQUEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia
do Sul (ID 44034535), por meio da qual fora julgada INDEFERIDO o REGISTRO DE
Num. 44067234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

CANDIDATURA da ora recorrente, ao cargo de vereadora do município de Califórnia, pelo
Partido PROGRESSISTAS, em razão de condenação criminal.

Fundamentou-se na sentença o indeferimento ante a presença das causa de
inelegibilidade em razão de extinção de punibilidade ocorrida em 24/06/20219 e que se
enquadra no previsto no item 2, da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90, Lei da
Ficha Limpa, que determina a inelegibilidade por oito anos após a data de extinção da
punibilidade de condenação por crimes cometidos contra o patrimônio público e privado.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) constam nos
autos de origem as certidões criminais de 1ª e 2ª instância com fins eleitorais que não
demonstraram qualquer impedimento capaz de impedir seu registro, em especial àqueles
contidos no art. 14, §3º ao §6º, da CRFB/88.; b) do edital transcorreu-se o prazo de 05
(cinco) dias estabelecido no art. 34, §1º, incs. II e III da Resol. TSE nº 23609/19, e art. 3º,
caput, da LC nº 64/90, sem qualquer impugnação; c) em decorrência de apontamentos
oriundos dos autos da Ação Penal, com parecer contrário do Ministério Público Eleitoral, a
sentença indeferiu o pedido de registro de candidatura; d) extinção da punibilidade se deu
em 24.06.2019; e) o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena deveria
ser arguida no momento disciplinado pela própria lei; f) somente com a devida
impugnação realizada dentro do prazo legal seria dado a devida oportunidade para
apresentação da defesa, Não havendo a distribuição tempestiva da competente
impugnação do registro de candidatura, é de se reconhecer a preclusão; g) a tramitação
da revisão criminal com pedido liminar (0092301-08.2024.8.16.0000 RevCrim) perante o
E.Tribunal de Justiça do Paraná, cujo instrui o presente recurso eleitoral, em razão da
prescrição da punibilidade (março/2015 – menor de 21 anos), além da não aplicação das
atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea).

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença prolatada em primeira instância, para o
fim de ser deferido seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que: a) o possível impedimento à candidatura foi identificado pelo
Cartório Eleitoral nas informações de id. 44034472, ensejando a intimação da candidata
para que se manifestasse, nos termos do art. 36 da Res. TSE nº 23.609/2019; b) houve
reconhecimento, de ofício, da incidência de causa de inelegibilidade e indeferimento do
requerimento de registro de candidatura, não se tratando, portanto, de impugnação
intempestiva ou revolvimento de matéria preclusa, pelo que a alegação recursal é de ser
rechaçada; c) o ajuizamento de Revisão Criminal junto ao TJPR tampouco interfere no
reconhecimento da restrição ao jus honorum nestes autos, pois, do que consta, não
houve concessão de liminar ou atribuição de efeito suspensivo ao feito e, assim, a
condenação criminal proferida em desfavor da recorrente permanece produzindo efeitos
secundários.

É o relatório.

VOTO

Num. 44067234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Como narrado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISANGELA
BARBOSA SIQUEIRA, em face da sentença que indeferiu seu registro de candidatura.

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a recorrida foi condenada pela
prática do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 155, § 4°, incisos II e IV, c/c art. 71 do
Código Penal, e que punibilidade relativa a tal condenação somente foi extinta em 22/12/2017,
com a publicação do Decreto n.º 9246/2017 de indulto natalino.

Efetivamente, conforme consta no sistema INFODIP da Justiça Eleitoral, bem como
nas demais certidões apresentadas, a recorrente fora condenada criminalmente pela prática do
crime previsto no artigo 155, § 4º, inc. II e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com pena de 2
anos e 4 meses de reclusão, nos autos 0001623-60.2011.8.16.0045, com data do trânsito em
julgado em 29/06/2015. (Id.44034532)

Posteriormente, houve a publicação do indulto nº 9.246 de 21 de dezembro de 2017,
a Vara de Execução de Apucarana, através dos autos nº. 0010305-31.2016.8.16.0044, por meio
de sentença declarou extinta a punibilidade. (Id. 44034481).

Com efeito, embora o decreto presidencial tenha concedido o indulto à recorrente, e
este tenha sido homologado pelo juízo da execução, os efeitos da medida restringem-se à
extinção da punibilidade. O indulto não alcança as consequências extrapenais, de modo que, no
tocante aos direitos políticos, especialmente em relação à inelegibilidade, não há produção de
qualquer efeito jurídico.

Nesse sentido, há entendimento consolidado tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral,
quanto no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria encontra-se sumulada.

Súmula STJ Nº 631

Enunciado: O indulto extingue os efeitos primários da condenação
(pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais
ou extrapenais.

(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO DISTRITAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA
LC 64/90. CONDENAÇÃO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ARTS. 297
C/C 304 DO CÓDIGO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. NÃO
EXTINÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio do qual o
TRE/DF indeferiu o registro de candidatura da recorrente ao cargo de
deputado distrital nas Eleições 2022, haja vista a inelegibilidade do art. 1º, I,
e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o transcurso
do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os condenados
mediante decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado pela
prática de crime contra a fé pública.

3. No caso, é inequívoco que a recorrente ostenta condenação penal
oriunda da Justiça Comum, transitada em julgado em 20/3/2013, à pena de
dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pela prática de crime contra a fé pública
Num. 44067234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

(uso de documento falso), nos termos dos arts. 297 c/c 304 do CP.

4. A concessão de indulto extingue apenas os efeitos primeiros da
condenação, e não os secundários, incluída a inelegibilidade. Nesse
sentido, RCand 0600761-07/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, publicado em
sessão em 1º/9/2022, e Súmula 631/STJ.

5. Irrelevância, para o desfecho do caso, da concessão de indulto
presidencial por meio do Decreto 8.615, de 24/12/2015.6. Recurso ordinário
a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060130937, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/10/2022.
Destacou-se.)

Confira-se o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

É incontroverso nos autos que a recorrida foi condenada pela prática do
crime de furto qualificado, com fulcro no art. 155, § 4°, incisos II e IV, c/c art.
71 do Código Penal, e que punibilidade relativa a tal condenação somente
foi extinta em 22/12/2017, com a publicação do Decreto n.º 9246/2017 de
indulto natalino. (...) A inelegibilidade prevista no dispositivo
supramencionado, decorrente de condenação criminal proferida por órgão
colegiado ou transitada em julgado, nos crime nela especificados, projeta-se
por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa ou extinção da punibilidade, o que, no caso ora
em análise, implica o reconhecimento da incidência da hipótese de
inelegibilidade até dezembro de 2025.

(Id. 44053494).

Dessa forma, como ainda não transcorreu o prazo de 8 anos, contados a partir da
extinção da punibilidade, cujo início se deu em 22 de dezembro de 2017, a recorrente não possui
os requisitos necessários para ter seu pedido de registro de candidatura deferido.

Além disso, a recorrente alega a impossibilidade de impugnação ao seu registro de
candidatura, em razão dos efeitos da preclusão para inelegibilidades preexistentes ao registro da
candidatura: “Os prazos para impugnação ao registro de candidatura estabelecidos na Lei de
Inelegibilidades e reproduzidos na Resol. TSE nº 23609/19 e são peremptórios, logo não podem
ser prolongados, sob pena do questionamento perene dos registros de candidatos”, trazendo
julgado.

Contudo, o precedente trazido se distingue dos presentes autos na medida em que,
naquele, a sentença de piso deferiu o registro do candidato e a inelegibilidade fora apontada
somente em grau recursal. Veja-se o trecho do inteiro teor do julgado (TRE-PA - RCAND:
060038655 BELÉM - PA, Relator: JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO, Data de
Julgamento: 05/10/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018):

No momento da formalização do pedido de registro, não havia qualquer
informação nos autos que remetesse à existência de causa de
inelegibilidade. A SEDAP, no documento ID n.º 135919, informou que, para
o candidato Maurílio Gomes da Cunha, inexistia inelegibilidade,
Num. 44067234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

informação essa obtida da base de dados do Cadastro Eleitoral em
20/8/2018. Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo deferimento do registro, o qual foi seguido por esta relatoria.

Sucede que, após o julgado e o deferimento do Registro de
Candidatura, proferido na decisão monocrática de ID n.º 151178, o
candidato Dalton Luiz Carvalho da Silva informou que o candidato Maurílio
Gomes da Cunha incide na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da LC n.º 64/90. Ainda que a inelegibilidade arguida nos
autos tivesse previsão constitucional e pudesse ser arguida a qualquer
tempo, observo que, em regra, eventuais óbices ao registro de candidatura
devem ser oportunamente suscitados por meio de ação de impugnação,
regida pelo art. 3º da LC n.º 64/90. Não há dúvidas de que, como dito
acima, os pedidos de registro de candidatura devem ser indeferidos,
independentemente de impugnação, quando presente hipótese de
inelegibilidade (Res.-TSE n.º 23.548, art. 51).

Diferentemente do caso acima, nos presentes autos, houve certidão do cartório
eleitoral indicando a possível inelegibilidade, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do
Registro e a sentença do juízo de origem confirmou o indeferimento.

Acrescente-se, ainda, que o juiz eleitoral possui a prerrogativa de conhecer de ofício
as causas de inelegibilidade ou a ausência de condições de elegibilidade, nos termos da Súmula
TSE nº 45 “Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da
existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla defesa.”, no caso houve a regular intimação da recorrente
para apresentar sua defesa, conforme se verifica na certidão de Id. 44034472.

Por fim, a tramitação da Revisão Criminal com pedido de Liminar (0092301-
08.2024.8.16.0000 RevCrim) perante o Tribunal de Justiça do Paraná não tem o condão de
alterar a atual situação da recorrente. Veja o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

O ajuizamento de Revisão Criminal junto ao TJPR tampouco interfere no
reconhecimento da restrição ao jus honorum nestes autos, pois, do que
consta, não houve concessão de liminar ou atribuição de efeito suspensivo
ao feito e, assim, a condenação criminal proferida em desfavor da
recorrente permanece produzindo efeitos secundários.

(Id. 44053494)

Logo, enquanto a pretensa candidata não tiver seus direitos políticos restabelecidos,
reconhecidamente por decisão do juízo competente, não poderá se candidatar a nenhum cargo
eletivo. O indeferimento do registro de candidatura, nesse contexto, é uma consequência direta e
obrigatória da suspensão dos direitos políticos.

Diante disso, persiste a ausência da condição de elegibilidade, impondo-se o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Num. 44067234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09

Ante o exposto, voto no sentido de voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso de ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA, mantendo o indeferimento
do seu o pedido de registro de candidatura, em razão de ausência de condição de elegibilidade.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600094-
69.2024.6.16.0076 - Califórnia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO VRENNA - SC43847 - RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE
MARILÂNDIA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413293912000000043019048
Número do documento: 24092413293912000000043019048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:52:09